Tribunal: TJDFT
Processo: 0003280-44.2013.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003280-44.2013.8.07.0004 RECORRENTE: VILMAR GOMES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS. NÃO REPARAÇÃO DO DANO À VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE DE FAZÊ-LO. NÃO DEMONSTRADA. REVOGAÇÃO OBRIGATÓRIA. FINALIDADE DO BENEFÍCIO NÃO ATINGIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Cabível recurso em sentido estrito para impugnar a decisão que revoga a suspensão condicional do processo, mediante interpretação extensiva do art. 581, inciso XI, do Código de Processo Penal, o qual prevê que esse recurso é cabível contra a decisão que revoga a suspensão condicional da pena. 2. O recorrente teve o benefício da suspensão condicional do processo revogado porque descumpriu a primeira condição do acordo, que lhe impunha o dever de reparação integral do dano causado à vítima, com valores atualizados, mediante depósito na conta poupança descrita, salvo impossibilidade de fazê-lo. 3. O fato de, no âmbito cível, terem sido realizadas diversas buscas de bens e valores em nome do recorrente com o intuito de dar cumprimento à sentença condenatória proferida por aquele juízo, todas infrutíferas, não é prova de que o recorrente não tem condições de reparar o dano, mas sim de que está inadimplente. 4. A não reparação do dano trata-se de hipótese de revogação obrigatória do benefício, uma vez que o recorrente não demonstrou a existência de motivo justo que o impossibilitasse de realizar a necessária reparação do dano à vítima. 5. Recurso desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 89, inciso I, § 1o, da Lei 9.099/1995, defendendo que não possui condições financeiras para ressarcir a vítima, razão pela qual a punibilidade deve ser declarada extinta. Por fim, pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado CARLOS ELIAS RIBEIRO DA SILVA, OAB/DF 54.491 (ID 27402130). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 89, inciso I, § 1o, da Lei 9.099/1995. A respeito, vislumbro que a inversão do que foi decidido pelo acórdão recorrido demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório dos autos, providência, todavia, que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado CARLOS ELIAS RIBEIRO DA SILVA, OAB/DF 54.491 (ID 27402130). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005